Tribunal: STF
Processo: ARE 1328910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS, ALÉM DE PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE DE PENSIONAMENTO. MOTORISTA (IRMÃ E CUNHADA DOS AUTORES) QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO CONTRÁRIA E COLIDIU COM CAMINHÃO NA RODOVIA “VIA LAGOS”, CEIFANDO A VIDA DOS OCUPANTES DO VEÍCULO, TAMBÉM PARENTES DOS AUTORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS NAS QUANTIAS DE R$ 40.000,00 E R$ 34.000,00, RESPECTIVAMENTE, AO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES, E, COM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE, AO PAGAMENTO DE PENSÃO EQUIVALENTE A 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DOS 14 AOS 25 ANOS DE IDADE DA FILHA E, APÓS, REDUZIDA PARA 1/3, ATÉ A DATA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS. RECURSOS DE TODAS AS PARTES. 
    1. Versa o caso sobre acidente ocorrido na rodovia administrada pela ré/primeira apelante que ceifou a vida de parentes dos autores, quando ocupavam carro particular que, após a motorista perder o controle por causas desconhecidas, adentrou a pista de rolamento em sentido contrário, vindo a colidir com caminhão.
    2. O evento não foi negado pela concessionária ré, que lastreou sua tese defensiva na culpa exclusiva da vítima, o que romperia o nexo causal e, subsidiariamente, na sua responsabilidade subjetiva.
    3. O ordenamento jurídico pátrio adotou a Teoria do Risco Administrativo, positivada no artigo 37, § 6º, da CRFB/88, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público terão o dever de reparar os danos causados por agente público, nesta qualidade, mediante comprovação do nexo causal entre a sua conduta e o alegado dano, não havendo que se falar na sua responsabilização quando ocorrer causas excludentes de responsabilidade.
    4. Inexiste qualquer fator que possa relacionar o acidente à conduta da concessionária ré, notadamente pela constatação do perito de que as pistas estavam em boas condições.
    5. Autores que comprovaram a ocorrência do evento danoso, contudo, não trouxeram provas de que a existência de barreira física entre as pistas impediria a morte dos ocupantes do veículo, considerando que a colisão com ela se daria, salientando-se que a perícia não soube precisar a causa do acidente, o que, inclusive, é reconhecido pelos demandantes.
    6. O evento danoso decorreu do fato de que o veículo, no qual se encontravam os familiares dos autores, adentrou a pista contrária, em velocidade acima do limite da via, consoante laudo pericial, vindo a colidir com caminhão, sendo certo que aquele era ocupado por seis pessoas, sendo duas crianças com, apenas, quatro e nove anos de idade, em detrimento dos cinco lugares existentes e da norma contida nos artigos 64 e 65 do CTB e da Resolução nº 277 do CONTRAN.
    7. O contrato de concessão não previa a obrigatoriedade de instalação de divisórias entre as pistas, enquanto o fluxo de veículos na rodovia não atingisse o patamar de 20.000, condição que não havia se implementado à época do acidente.
    8. A existência de rasgo no pneu do automóvel, por si só, não induz a culpa da administradora da rodovia, eis que diversos são os fatores que podem ocasioná-lo e nem todos podem ser atribuídos à atividade exercida, sendo certo que esta prova caberia aos demandantes, em atenção ao que dispõe o artigo 333, inciso I, do CPC/73, vigente à época da fase de conhecimento, ônus do qual não se desincumbiram.
    9. Ausência de prova de qualquer falha na prestação do serviço prestado pela concessionária, sendo certo que, no que pese seja impossível precisar se o evento decorreu de culpa exclusiva da condutora ou de defeito no veículo, resta configurada a excludente de responsabilidade da demandada apta a afastar o dever de indenizar.
    10. Recursos da ré providos, em ambos os autos, para julgar improcedentes os pedidos autorais e condenar os autores ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado de cada causa, restando prejudicados os seus recursos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente